Tribunal: TJDFT
Processo: 0706241-50.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0706241-50.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDECIR PEREIRA DA SILVA APELADO: CONDOMINIO PARANOA PARQUE D E S P A C H O Faculto ao apelante se manifestar acerca das preliminares suscitadas em sede de contrarrazões, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília, DF, em 18 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator